Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória em ação cominatória ajuizada por ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS. Na origem, ALESSANDRO ajuizou ação cominatória pretendendo a interdição de estabelecimento comercial instalado em área exclusivamente residencial. Em sede de tutela de urgência, o juízo deferiu a interdição provisória, por entender que não estariam presentes os requisitos para autorização do funcionamento de empresa em área residencial. Nas razões recursais, o agravante alegou que o estabelecimento seria classificado como atividade de baixo risco e, por isso, estaria dispensado de autorização prévia para funcionamento. A tese teria sido confirmada pelo DISTRITO FEDERAL, que informou o seu enquadramento no art. 2o, da Lei Distrital 6.725/2020, segundo o qual “é direito de toda pessoa, natural ou jurídica, exercer atividades elencadas no Anexo Único, sem a necessidade de qualquer ato público de liberação”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para anular a decisão agravada. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Em exame aos autos principais, verificou-se que a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA 71508570191, CNPJ n. 38.450.850/0001-64, e que atua sob o nome fantasia de “GARAGEM 406 E LANCHONETE”. Em vista do agravante ter interposto recurso em nome próprio, foi facultado se manifestar acerca de sua legitimidade e interesse para recorrer, bem como comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. Sobreveio manifestação em que afirmou que é o representante legal do “Lava a Jato Garagem 406, CNPJ 38.450850/0001-64” e anexou o certificado de Microempreendedor Individual. Quanto à alegada hipossuficiência, anexou extratos de movimentação da conta bancária da pessoa jurídica e alegou que nos meses de fevereiro, março e abril, seu faturamento teria sido de R$2.147,46, R$1,977,30 e 1.180,64, respectivamente. Reiterou o pedido de gratuidade de justiça e pugnou pelo conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em face à decisão que deferiu tutela provisória em ação cominatória e com o propósito de impedir atividade comercial desenvolvida pelo réu. Antes analisar o pedido liminar, aprecio o pedido e gratuidade de justiça. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Uma vez que o agravante comparece na condição de pessoa natural, a ele não se aplica a regra da obrigatoriedade de comprovar a incapacidade financeira para fazer jus à benesse processual. Nos autos, não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência subscrita, razão porque DEFIRO GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Inicialmente, acolho as explicações do agravante acerca de sua legitimidade recursal. Uma vez que se trata de microempresário individual, admite-se a postulação em nome próprio, porque há confusão entre a personalidade jurídica do sócio e da empresa. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, pelas seguintes razões: O zoneamento da região onde está instalada a empresa ré permite apenas a execução de atividades que não impactem a vizinhança, a qual também deve expressar sua anuência para com a atividade. Evidentemente, o autor não anuiu com o funcionamento das atividades desenvolvidas pela ré. Ademais, não é preciso muito esforço para se reconhecer que a atividade de lavagem de carros produz poluição ambiental de diversas formas, desde ruídos até a sobrecarga de afluxo de resíduos sobre a infraestrutura de esgoto local. O ordenamento jurídico exige o uso conforme do imóvel, ou seja, o uso condizente com as diretrizes urbanísticas pertinentes, o que, como dito acima, parece não estar ocorrendo no caso. O debate posto não revolve a necessidade de licenciamento de atividade econômica, e sim de uso da propriedade em conformidade com a sua função social, notadamente diante do ordenamento urbanístico e ambiental. Não se olvide, a propósito, que o direito de vizinhança regido pelo Código Civil também atribui ao proprietário o direito de exigir a coibição do uso anormal da propriedade pelo vizinho, entendido como tal o uso que compromete a segurança, tranquilidade ou a saúde dos demais. Trata-se de comezinha e atávica regra de convivência social. O periculum in mora decorre da lesividade afirmada pelo autor sobre sua saúde e tranquilidade, causada pelo funcionamento da empresa ré. Ainda que se considerasse que tal lesividade decorre do fato notório da ciência de como funciona um estabelecimento de lavagem de veículos, o princípio da precaução já seria suficiente a induzir o reconhecimento dos riscos inerentes à atividade, a determinar ao menos sua suspensão. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar o embargo provisório do estabelecimento réu, o qual deverá suspender suas atividades, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta no prazo legal. Anoto que a opinião manifesta pelo Ministério Público é perfeitamente condizente com sua função institucional, não obstante a respeitosa divergência do juízo. A atribuição de "improbidade administrativa" em decorrência da mera exposição da opinio iuris é francamente excessiva e desrespeitosa, sobretudo para o órgão que é incumbido exatamente de promover a persecução contra ímprobos, ficando a advertência para que o debate ocorra de modo razoável e educado entre todos os participantes do processo. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O autor requereu a interdição do estabelecimento comercial, sob a alegação de que não dispõe de “alvará de funcionamento ou qualquer outra permissão ou autorização de funcionamento, licença ambiental dos órgãos competentes, vistorias do corpo de bombeiros ou da vigilância sanitária, polui o meio ambiente e produz perturbação sonora”, bem como que por se tratar de lote de maior restrição – L0 – na forma do art. 45, da Lei Complementar 90/1998, que aprovou o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga – RA III - somente seriam admitidas atividades não incômodas e mediante anuência dos vizinhos. Quanto à alegada inexistência de licença ou alvará de funcionamento, o Distrito Federal já esclareceu nos autos de origem que a aprovação do poder público não é necessária nos moldes do art. 2o, da Lei Distrital n. 6.725/2020, que regulamentou no âmbito do Distrito Federal o art. 3o, §1o, III, da Lei Federal n. 13.874/19 – Lei da Liberdade Econômica: “Art. 2o É direito de toda pessoa, natural ou jurídica, exercer as atividades elencadas no Anexo Único, sem a necessidade de qualquer ato público de liberação.” No anexo único daquele diploma, consta que “serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores” é atividade de baixo risco. Contudo, não basta ao recorrente o suprimento da necedade de licenciamento de sua atividade. Conforme previsto na Lei Complementar 45, de 11 de março de 1998, que aprovou o Plano Diretor de Taguatinga, nos lotes definidos como de “maior restrição”, somente podem funcionar atividades não incômodas e mediante anuência dos vizinhos: Art. 43 - Ficam estabelecidas as seguintes Categorias de Lote por Uso, segundo o grau de restrição de atividades: I - Lotes de Uso Residencial Exclusivo – RE; II - Lotes de Maior Restrição - L0; III - Lotes de Média Restrição - LI; IV - Lotes de Menor Restrição - L2; V - Lotes com Restrição a Residência - L3. Parágrafo único - A localização das Categorias de Lotes por Uso está indicada no Mapa 5 do Anexo I e discriminada no Anexo VII. Art. 44 - São admitidas atividades não incômodas nos Lotes de Média Restrição - LI, de Menor Restrição - L2 - e de Restrição a Residência - L3. Art. 45 - Nos Lotes de Maior Restrição - L0, somente serão admitidas atividades não incômodas, mediante a anuência dos proprietários, ou seus representantes legais, e dos ocupantes dos lotes vizinhos e das frações ideais em condomínios, conforme previsto no Anexo III. § 1° O alvará de funcionamento para as atividades objeto deste artigo terá validade máxima de dois anos. § 2° A renovação do alvará de funcionamento da atividade fica condicionada a nova consulta aos proprietários, ou seus representantes legais, e aos ocupantes dos lotes vizinhos e das frações ideais em condomínios, conforme o disposto no caput. E, em consulta ao anexo VII, consta que os Lotes 06 a 08, do conjunto 10, da SMT são classificados como de “maior restrição”, razão pela qual deve se sujeitar às limitações do art. 45, supra. Desta forma, uma vez que o estabelecimento comercial do recorrente está localizado em lote de maior restrição e não contando com a anuência dos vizinhos, especialmente do autor, não se vislumbra a plausibilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator